Tribunal: STF
Processo: RvC 5510
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de revisão criminal ajuizada por Flávio de Jesus Rufino.



    Nos termos do art. 263 do Regimento Interno desta Corte, “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.”



    Na espécie, o revisionando busca desconstituir sentença condenatória proferida, portanto, por Juízo de primeiro grau. Não há qualquer hipótese de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço da revisão. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente